Tribunal: TJDFT
Processo: 0771432-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TESE No 1383/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à isenção de IPVA, exclusivamente no exercício 2025, referente ao veículo indicado nos autos, com a consequente declaração de inexistência de débito de IPVA referente ao ano de 2025, bem como para determinar o cancelamento de eventual cobrança vinculada ao débito reconhecido como inexigível; e ainda para condenar o Distrito Federal a restituir à autora quantia de R$ 3.203,76 (três mil, duzentos e três reais e setenta e seis centavos), referente ao IPVA 2025, a ser corrigida pela SELIC. No seu recurso o Distrito Federal argumenta que após a alteração normativa foi estabelecido que veículo adquirido de pessoa jurídica de outra Unidade da Federação não possui isenção, o que é o caso do automóvel da parte autora, devendo ser efetuada a interpretação restritiva da norma, em conformidade com o artigo 111 do CTN. Também defende a não incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, face inexistir supressão ou redução de benefício fiscal, mas mera revogação de uma isenção não onerosa, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme artigo 178 do CTN.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Sem contrarrazões, visto que o documento ID 80819453 não foi subscrito por advogado.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a compatibilidade da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal para apurar a revogação da isenção do IPVA quanto ao ano de 2025.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
5. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo.
6. O lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, visto que o fato gerador para a cobrança do IPVA anual ocorre no dia 1o de janeiro, enquanto aquela norma deveria respeitar o prazo de 90 dias, até 05/03/2025. Assim, mantém-se a inexigibilidade do IPVA quanto ao ano de 2025.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1383/STF de repercussão geral.